Tribunal: STF
Processo: HC 235485
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leonice Careti, apontado o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.412.517/SP, Relator o Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1).



    Narram os autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se nesta impetração, em síntese, a inidoneidade da prisão em flagrante, diante de suposta invasão de domicílio.



    Requer-se, ao final,



    “a CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, para que seja reconhecido a ausência de prévia e fundada suspeita da inviolabilidade ao domicilio com fundamento no art. 5º, inc. XI, CF e artigo 157, caput, do Código de Processo Penal o que torna a prova material ilícita e, por consequência, de todas as provas derivadas, o que conduz ao trancamento do processo na origem 1501613- 21.2021.8.26.0559.



    Subsidiariamente, requer o regime mais benéfico, qual seja o REGIME ABERTO (art. 33, §2º, “c”, CP) para início do cumprimento da pena, ante a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei dos crimes Hediondos (Lei n. 8072/90).”



    É o relatório Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE, NA ORIGEM. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL OMISSO QUANTO À INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. A Presidência não conheceu do agravo por ausência de impugnação a todos os fundamentos erigidos para inadmitir o recurso especial, na origem, consoante jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    2. Nas razões do agravo regimental, a parte permanece na omissão processual e se abstém de combater o argumento monolítico da decisão proferida pela Presidência. Ignorando o obstáculo previsto na Súmula 182/STJ, o agravante sustenta preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal quanto às Súmulas 7/STJ e 284/STF, sem infirmar os demais óbices - deficiência de cotejo analítico e impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário.



    3. A decisão contra a qual se interpôs o agravo regimental não tem capítulos autônomos e/ou independentes, sendo certo que, nas razões deste regimental, “a defesa deveria haver demonstrado que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, as razões indicadas pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp” (AgRg no AREsp 2.187.752/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).



    4. Para fins de conhecimento do agravo regimental, “Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia” (AgRg no AREsp 2.223.333/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).



    5. Agravo regimental não conhecido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ não deliberou sobre as teses alusivas ao regime fechado imposto ao paciente e a pretendida substituição da pena. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Nesse sentido: (HC 132.864-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016), entre outros.



    Não bastasse, para afastar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, em relação à suposta invasão domiciliar, seria indispensável o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente